Tribunal: TJMT
Processo: 0028953-53.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário e reparação de danos morais, no qual os Reclamantes pleiteiam a suspensão de exigibilidade da execução fiscal 39/2003, referente a CDA que originou no ano de 2003 que perfazia o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).
Digo isto porque, a presente ação declaratória foi distribuída no ano de 2009, quando o salário mínimo atingia o montante de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta a e cinco reais), e o valor da causa da execução era de R$ 460.000,00 em 2003, que atinge, atualmente, a importância de R$ 2.240.875,27 (dois milhões, duzentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
Ou seja, em 2009, quando foi interposta a ação declaratória o valor pretendido da causa excedia e muito o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Assim, em que pese a possibilidade de processamento e julgamento perante o Juizado da Fazenda Pública, tem-se que o valor da causa ultrapassou, em muito, o teto de alçada, qual seja, 60 (sessenta) salário mínimos.
É clarividente que esta não corresponde ao determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, posto que o valor do proveito econômico perquirido é superior ao teto.
Logo, nota-se que o feito foi equivocadamente enviado para esta Turma Recursal, notadamente que desde o pleito inicial a parte Reclamante almeja a suspensão da exigibilidade da execução fiscal 39/2003.
Além do mais, o Código de Processo Civil, § 3o do art. 292, estabelece que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BAGÉ. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. A decisão atacada pela apelação se constituiu num misto de decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC) e de sentença não terminativa ao reconhecer a ilegitimidade do apelante para questionar a nomeação da apelada Roseane e pretender a devolução dos valores que ela recebeu pelo exercício do cargo, o qual foi o valor atribuído à causa e desconstituído pela decisão. Ademais, houve a declinação da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Bagé, de modo que incabível o presente recurso. Controle judicial sobre a ação. Decisão mantida. APELAÇÃO NÃO-CONHECIDA. (Apelação Cível No 70078203155, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 05/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078203155 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 05/10/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2018)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALOR DA CAUSA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - SOMATÓRIO DAS PRETENSÕES - INTELIGÊNCIA DO ART. 292, INCISO VI, DO CPC/2015 - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO - VALOR DADO À CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECURSO PROVIDO. 1- Havendo cumulação de pedidos, o valor da causa corresponde ao somatório das pretensões, conforme estabelecido no artigo 292, inciso VI, do CPC/2015. 2- Descabe a correção do valor da causa de ofício quando verificado que o montante outorgado pelo autor corresponde ao conteúdo patrimonial perseguido. 3- Demonstrado que o valor dado à causa ultrapassa o montante de sessenta salários mínimos, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum. 4- Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000191019611001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 06/11/2019)
Desta feita, com a máxima vênia, proceda-se a devolução do presente feito, para análise da Douta Relatora no e.TJMT, pelos motivos expostos.
Cumpra-se, com urgência.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora